Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - A obediência ao prazo legal é requisito objetivo de admissibilidade, sendo que a sua inobservância impede a análise do mérito do recurso. No caso, certamente se verifica a análise positiva, por parte deste Colegiado, acerca da admissibilidade do recurso examinado, não havendo que se falar em omissão.
3 - A intimação eletrônica no sistema do processo judicial eletrônico prevalece sobre as intimações realizadas Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em casos de duplicidade de intimações, devendo aquela ser considerada como termo inicial de contagem dos prazos processuais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.